Tribunal: TJSP
Processo: 1004548-54.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de empresa privada em face de concessionária de serviço público – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para afastar a multa imposta nos termos do art. 334, §8o, do CPC – Cabimento – Citação da ré ocorrida no dia da audiência de conciliação –

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de empresa privada em face de concessionária de serviço público – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para afastar a multa imposta nos termos do art. 334, §8o, do CPC – Cabimento – Citação da ré ocorrida no dia da audiência de conciliação – Justificativa plausível para o não comparecimento ao ato processual - Autora que foi alvo de indevido corte no fornecimento dos serviços, sem prévia comunicação – Postura adotada pela ré que comprometeu a atividade fabril desenvolvida pela destinatária dos serviços - Débito que, apesar de quitado com atraso de 07 dias, foi encaminhado a registro de proteção ao crédito - Dano moral evidenciado – Indenização devida – Montante indenizatório arbitrado de maneira justa e módica.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004548-54.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado JOVE MÓVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.095
Apelação no 1004548-54.2017.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Jove Móveis Indústria e Comércio Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
f
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica -
Ação de reparação de danos materiais e morais

Demanda
de
empresa
privada
em
face
de
concessionária de serviço público Sentença de parcial
procedência
Recurso da ré
Parcial reforma do
julgado, apenas para afastar a multa imposta nos
termos do art. 334, §8o, do CPC Cabimento Citação
da ré ocorrida no dia da audiência de conciliação
Justificativa plausível para o não comparecimento ao
ato processual - Autora que foi alvo de indevido corte
no fornecimento dos serviços, sem prévia comunicação
Postura adotada pela ré que comprometeu a
atividade fabril desenvolvida pela destinatária dos
serviços - Débito que, apesar de quitado com atraso de
07 dias, foi encaminhado a registro de proteção ao
crédito - Dano moral evidenciado Indenização devida
Montante indenizatório arbitrado de maneira justa e
módica.
Apelo da ré parcialmente provido.

VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de reparação de danos materiais e morais fundada em
contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica, ajuizada por “Jove Móveis Indústria e Comércio Ltda.”
em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
15.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida
monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação. Sucumbência recíproca,
com condenação de cada parte ao pagamento de 50% das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa em razão da
prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, haja vista o não
comparecimento, sem justificativa, à audiência de conciliação
fls. 157/161.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que a multa aplicada é
indevida, porquanto informado que sua citação ocorreu no dia da
audiência e posteriormente à realização do ato (fls. 44/46). No
mérito, insiste na tese defensiva no sentido de que o corte dos
serviços foi legítimo, em razão da situação de inadimplência da
autora, que quitou o débito de R$ 6.635,78, vencido em
23.11.2016, apenas em 30.11.2016, sem o acréscimo de R$
137,62. Afirma, ainda, que a suspensão do serviço perdurou por
apenas algumas horas, correspondendo a mero aborrecimento, ao
que descabida sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito fls. 170/199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 216/231, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, apenas
para afastar a multa aplicada à ré nos termos do art. 334, §8o, do
Código de Processo Civil.
Isso porque trouxe ao feito justificativa plausível
no sentido de que somente veio a ser citada para comparecimento
à audiência de tentativa de conciliação na mesma data para a qual
o ato processual foi designado, ou seja, no dia 19.10.2017 (fls.
42/47).
No mais, restou incontroverso que a requerida
promoveu indevido corte dos serviços de fornecimento de
energia elétrica da unidade requerente, empresa de fabricação de
móveis.
A alegação de que o corte foi motivado por
inadimplemento não convence, já que o atraso de singelos 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
dias no pagamento da fatura não tem o condão de justificar a
adoção de tão drástica medida.
Nesse diapasão, como bem ressaltou o digno
Magistrado da causa, se não houve pagamento da diferença
devida a título de juros de mora, no valor de R$ 137,62, bastaria
que tal montante fosse exigido na fatura do mês subsequente.
Ademais, o corte pressupõe prévia notificação ao
consumidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos
termos dos arts. 172 e 173, da Resolução no 414/2010, da
ANEEL, e art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95, o que não ocorreu.
Nesse
sentido,
inclusive,
é
a
orientação
proveniente da Instância Superior: “A Jurisprudência assente
deste Tribunal entende pela possibilidade de corte no
fornecimento de energia elétrica desde que, após aviso prévio, o
consumidor permaneça em situação de inadimplência com
relação ao respectivo débito, nos termos do estatuído no art. 6o,
§ 3o, da Lei 8.987/95. Precedentes: Recursos especiais n.
363.943/MG e 963.990/SC.” (STJ, REsp 783.575/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 13/10/2008)
No mais, embora o corte nos serviços tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
perdurado apenas por algumas horas, restou comprovado,
inclusive através do depoimento das testemunhas ouvidas em
Juízo, que o exercício empresarial da autora restou
completamente comprometido naquele dia, já que teve que
promover a dispensa de seus funcionários em razão da falta de
energia elétrica.
Some-se a isso o fato de que o débito foi
encaminhado, em sua integralidade, ou seja, no valor de R$
6.635,78, para inclusão em cadastro restritivo do SCPC, em que
pese ao pagamento realizado, conforme aviso de fls. 34 datado
de 14.01.2017, a denotar o completo descompasso e o flagrante
descontrole
das
atividades
administrativas
internas
da
concessionária.
Tudo isso é mais do que suficiente para levar à
conclusão de que agiu acertadamente o Juízo da causa quando
deu pela parcial procedência da ação, porquanto evidenciados os
prejuízos morais provocados à honra objetiva da autora.
O montante indenizatório, por sua vez, deve ser
mantido, pois para seu arbitramento levou-se em consideração o
grau do prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas das
partes e, mormente, o caráter preventivo da penalização, sendo
certo que se mantém dentro dos parâmetros normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
utilizados por esta Colenda Câmara.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica